Tribunal: TJDFT
Processo: 0738386-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738386-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN FERNANDO QUINT, BANCO BRADESCO S.A. APELADO: BANCO BRADESCO S.A., ALLAN FERNANDO QUINT D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, BANCO BRADESCO S/A, e de apelação interposta pelo autor, ALLAN FERNANDO QUINT, contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito. Após a interposição dos recursos, a parte ré apresentou petição informando a intenção de celebração de acordo (ID 77334700). É o breve relato. Decido. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. Assim, revela-se necessária a oitiva da parte contrária para assentimento e possível celebração de ato compositivo, em homenagem aos princípios da cooperação e da celeridade processual. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para manifestação acerca da proposta, feita pelo réu, de solução consensual do litígio. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025 13:55:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador